Tribunal: STF
Processo: RHC 234595
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática (eDOC 62) que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus sob o fundamento de que (i) a matéria instaurada no recurso não teria constado do acórdão impugnado, de modo que eventual apreciação do pedido da defesa implicaria em supressão de instância e (ii) que não seria caso de manifesta e grave ilegalidade a autorizar a concessão de ordem de ofício, tendo o ato coator apreciado e rejeitado as teses de defesa devidamente veiculadas a tempo e modo.



    Em seu agravo regimental (eDOC 65), o recorrente impugna os fundamentos da decisão agravada e reafirma as teses de seu recurso ordinário, salientando, em especial, a alegada existência de “nulidades inconvalidáveis”, comprovadas por prova pré-constituída, na atuação dos policiais federais que realizaram a prisão em flagrante que deu início à persecução penal.



    É o relato do necessário.



    Decido.



    Após analisar detidamente as razões do agravo regimental, entendo ser o caso de reconsiderar a decisão monocrática para, desde logo, conceder a ordem de habeas corpus.



     No particular, cuidam os autos de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Carlos Magalhães Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que denegou a ordem pretendida (eDOC 45). 



    No TSE, o ora agravante impetrou habeas corpus em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (TRE-MT) nos autos do Processo 43-30.2013.6.11.0045 (eDOC 5), por meio do qual restou condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa. 



    Após a interposição de uma série de recursos tanto do agravante, quanto do Ministério Público, tal deliberação transitou em julgado em 27.3.2021 (ARE 1.196.619 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.2.2021).



    Na petição de ingresso (eDOC 2), o agravante arguiu, essencialmente, uma série de nulidades na atuação dos policiais federais que realizaram a prisão em flagrante que deflagrou a persecução penal, alegando a existência de ação controlada ilegal, infiltração de agentes sem comunicação ou autorização judicial, interrogatórios ilegais, dentre outras condutas qualificadas como ilícitas.



     O habeas corpus, todavia, teve seu seguimento negado por decisão monocrática (eDOC 30) posteriormente ratificada pelo Plenário do TSE (eDOC 45). Na ocasião, o Colegiado tão somente considerou que o “o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal” (eDOC 45, p. 4), deixando de apreciar o mérito das alegações veiculadas no habeas corpus. 



    Contra esse último acórdão, foi interposto o recurso ordinário (eDOC 49) ora submetido ao Supremo Tribunal Federal.



    Trata-se, portanto, de habeas corpus manejado como sucedâneo de revisão criminal. 



    O cabimento de habeas corpus contra decisão judicial transitada em julgado, apesar de excepcional, é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “em casos de manifesta ilegalidade” (RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.5.2022), desde que inequívocos ou incontroversos os fatos discutidos (HC 139741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.4.2019), sobretudo porque se trata da via impugnatória mais célere e benéfica ao condenado (RHC 146.327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.3.2018).



    Após exame pormenorizado dos autos processuais, tenho que o caso concreto enseja não apenas o cabimento do habeas corpus substitutivo de revisão criminal como a concessão da ordem, haja vista a constatação de manifesta ilegalidade, (I) seja por causa de irregularidades graves na prisão em flagrante que deu início à persecução penal, (II) seja porque, do que se extrai dos autos, o recorrente foi apenado sem que as instâncias ordinárias tenham fundamentado a condenação em prova mínima do elemento subjetivo específico do tipo penal.



I - Flagrante preparado ou provocado. Incitação, por parte dos agentes policiais, da situação de flagrante



    Em suas razões recursais (eDOC 49), o impetrante volta a arguir uma série de nulidades já veiculadas desde a petição de ingresso referentes à conduta dos policiais federais que efetuaram a prisão em flagrante que desencadeou a persecução penal. 



    Aduz que teria ocorrido “ação controlada ilegal”, pois os agentes teriam realizado “uma ação controlada (retardando prisões flagranciais) por conta própria”, sem a devida comunicação à autoridade judicial exigida pelo § 1º do art. 8º da Lei 12.850/2013 (eDOC 49, p. 14-15).



    Além disso, sustenta igualmente ter ocorrido “infiltração de agentes ilegal”, pois os agentes “ao invés de se apresentarem como tais, não somente ocultaram sua identidade, mas mentiram seus nomes, para que pudessem permanecer na residência [...] visando conquistar a confiança dos possíveis criminosos e, consequentemente, a obtenção de provas que possam incriminá-los” (eDOC 49, p. 16-17). Tal atuação, prossegue o recorrente, teria ocorrido “de forma totalmente arbitrária”, sem “qualquer comunicação” ou a devida autorização judicial exigida pelo art. 10 da Lei 12.850/2013 (eDOC 49, p.20). 



    Argumenta-se, por fim, que o ato coator teria sido prolatado quando “ainda não havia sido julgado pelo STF o que parece ser um leading case sobre o assunto” (eDOC 49, p. 18), notadamente a rejeição da denúncia oferecida nos autos do Inq 4720/DF, na qual restou assentado que “a ausência de prévia autorização judicial para a infiltração de agentes não constitui mera formalidade, uma vez que se exige a prolação de decisão que não só autorize a medida, mas também defina o seu alcance e os limites, de modo a inclusive afastar a ocorrência de atos de incitação, tal como ocorreu” (Inq 4720/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.12.2021).



    Como se sabe, os institutos da ação controlada e da infiltração de agentes encontram-se previstos, respectivamente, nos arts. 8º e 10º da Lei 12.850/2013. As normas legais deixam claro que se trata de institutos distintos que devem observar, portanto, requisitos e procedimentos diferenciados.



    Do que se extrai da norma, a ação controlada objetiva retardar a intervenção policial ou administrativa em relação à prática delituosa. A partir da observação sobre a forma de desenvolvimento da atividade criminosa, a medida legal deve se concretizar no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações.



    Nessa linha, Geraldo Prado e William Douglas definem a ação controlada como uma vigilância da polícia sobre a atividade criminosa, que é acompanhada até o momento mais adequado/eficaz do ponto de vista da formação das provas e da obtenção de informações (PRADO, Geraldo; DOUGLAS, William. Comentários à Lei do Crime Organizado. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 1995, p. 49-50).



    De acordo com Cezar Roberto Bittencourt e Paulo César Busato, “a observação e acompanhamento permanentes são elementos essenciais da ação, desde o momento da primeira situação de flagrante até quando efetivamente ele ocorrerá” (BITTENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à Lei de Organização Criminosa. Livro eletrônico (e-book). Posição 3.060).



    Nesse contexto, a norma autoriza que a autoridade policial observe, monitore e aguarde o momento da formação de provas e informações, sem interação direta ou qualquer tipo de instigação ou induzimento à prática de crimes com os investigados.



    Assim, a lei é clara ao definir a ação controlada como uma hipótese de flagrante retardado, prorrogado ou diferido, que não pode ser confundido com o flagrante esperado e nem com o flagrante preparado.      



    A esse respeito, Cézar Roberto Bittencourt e Paulo César Busato destacam que:  



     



    “No flagrante esperado, o que ocorre é que a autoridade, que detém uma informação privilegiada a respeito de algo que irá ocorrer, monitora a situação, aguardando que ocorra a situação de flagrante, em princípio, inexistente. A prisão ocorre, então, imediatamente em relação à configuração do estado de flagrância. No flagrante prorrogado, a situação deve ser de permanência do delito […] e a vigilância policial também se protrai no tempo, aguardando o momento mais apropriado para realizar a captura onde a comprovação delitiva esteja mais evidente. […]



    As duas situações são obviamente diferentes do flagrante preparado, que nulifica a prisão segundo o enunciado sumular n. 145 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, neste caso, o autor do crime é induzido ardilosamente a praticar o delito” (BITTENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à Lei de Organização Criminosa. Livro eletrônico (e-book). Posição 3.130)  



     



    Por outro lado, a infiltração de agentes constitui diligência mais complexa. Nela, o agente possui tarefas (art. 11), há a prática de condutas ativas de infiltração, previamente autorizadas (art. 12, § 1º), com a exclusão de eventuais crimes praticados quando se caracterizar situação de inexigibilidade de conduta diversa (artigo 13, parágrafo único).



    Vinícius Gonçalves destaca que o agente infiltrado é compreendido como “o funcionário de investigação criminal ou um terceiro (subordinado à polícia) que atua ocultando sua qualidade, visando conquistar a confiança dos possíveis criminosos e, consequentemente, à obtenção de provas que possam incriminá-los”. (GONÇALVES, Vinícius. O Agente Infiltrado Frente ao Processo Penal Constitucional. Ed. Arraes, 2014, p. 12).



    Na infiltração de agentes, portanto, o agente infiltrado interage com os investigados de forma ativa e constante, nos termos e nos estritos limites em que devidamente autorizada diligência pela autoridade judicial. Ainda assim, a interação deve se limitar à obtenção de informações e identificação dos investigados, não podendo acarretar no induzimento ou na incitação para a prática de crimes que serão posteriormente denunciados, sob pena de atipicidade do fato e nulidade das provas obtidas.



    Em que pese a argumentação do recorrente, a situação tratada nos autos processuais não aparenta se enquadrar nas hipóteses de ação controlada ou infiltração de agentes – que, de fato, na forma da Lei 12.850/2013, pressupõem inquérito policial instaurado e devidamente justificado, a comunicação da diligência e a competente autorização judicial. No caso concreto, ao invés da alegada realização clandestina de uma de tais diligências complexas, os policiais federais, diante da notícia da suposta prática de crimes eleitorais, dirigiram-se de forma súbita e imediata ao local da suposta prática delituosa e efetuaram prisões em flagrante.



    Nada obstante, o exame do acervo documental referente à diligência indica que as irregularidades apontadas pelo recorrente indicam a ocorrência de outra situação de ilicitude não necessariamente vinculada à realização clandestina de ação controlada ou infiltração de agentes: a ocorrência do chamado flagrante preparado ou provocado.



    Sobre o tema, essencial destacar que a ocorrência de flagrante preparado foi arguida pela defesa do recorrente nos autos do processo criminal originário (Processo 43-30.2013.6.11.0045/TRE-MT), vindo a ser rejeitada pelas instâncias ordinárias (eDOCs 5 e 11).



    Além disso, por ocasião da apreciação do Recurso Especial Eleitoral interposto pelo recorrente, também o TSE rejeitou a alegação de flagrante preparado (eDOC 13). No particular, o voto da então Relatora, Ministra Luciana Lóssio, considerou que: 



    “Na espécie, não há que se confundir diligências policiais para investigação de fatos possivelmente delituosos com flagrante preparado. 



    O quadro probatório indicou que houve a diligência a fim de os agentes policiais verificarem suposta corrupção eleitoral. Chegando ao local, confirmaram a prática delituosa que deu causa à prisão em flagrante dos corréus Vagna Bezerra Batista da Silva e Percio Andrei Vieira.” (eDOC 13, p. 17)



    Nesse contexto, concluiu a eminente Relatora que o caso concreto representaria “hipótese distinta de flagrante preparado, vez que se tratou de meras diligências policiais para apurar suposto crime eleitoral que já se encontrava em andamento” (eDOC 13, p. 25).



    A deliberação do Colegiado acerca do ponto foi unânime. Em um primeiro momento, também eu, à época Presidente do TSE, compreendi os fatos nesse sentido, razão pela qual acompanhei o voto da eminente Relatora. Agora, porém, após examinar minuciosamente o acervo documental dos autos do processo criminal na qualidade de Relator do presente recurso ordinário em habeas corpus, julgo ser o caso de reconsiderar meu primeiro entendimento e concluir pela ocorrência de flagrante provocado.



    A análise do auto de prisão em flagrante (eDOCs 6 e 7) revela que, por volta das 19h do dia 1.10.2010, dois agentes de polícia federal foram acionados pelo plantão da delegacia em que se encontravam lotados para averiguar denúncia anônima da prática de supostos crimes eleitorais. 



    Dirigiram-se, então, ao local da suposta prática delituosa e efetuaram a prisão em flagrante de Vagna Bezerra Batista da Silva e Percio Andrei Vieira pela suposta prática do crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral (compra de votos – Lei 4.734/1965, art. 299). A esse respeito, constou o que segue nas declarações prestadas pelos referidos policiais federais por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante:



    Declarações de Jean Wallace dos Santos Gonzaga (condutor e primeira testemunha):



    “RESPONDEU: QUE foi acionado pelo plantão desta delegacia na data de hoje para, juntamente com o APF MEIRELES e EPF MURILO, averiguar denúncia anônima que, na Rua Cláudio Xavier de Lima, estariam sendo distribuídas requisições para abastecimento de combustível em troca de voto; QUE ao chegar ao endereço verificou que se tratava de possível comitê eleitoral do candidato a Deputado LUIZINHO MAGALHÃES e que havia grande movimentação de pessoas e vários veículos estacionados à frente; QUE ao entrevistar de forma velada algumas pessoas que se encontravam no local, elas afirmaram se tratar de entrega de vale combustível para votarem no candidato Luizinho; QUE ao chegar na entrada da residência, juntamente com o APF MEIRELES, ambos foram recebidos pelo próprio candidato que os cumprimentou e falou para entrarem e ficarem à vontade e ele logo em seguida saiu do local; QUE ao adentrar na casa verificou que uma mulher, posteriormente identificada como VAGNA, estava recebendo as pessoas, perguntando o nome, conferindo em uma lista e entregando um ticket, adesivos e “santinhos”; QUE o APF MEIRELES se identificou como “Fabio Eduardo da Silva”; QUE a Senhora verificou na lista e não encontrou o nome dado pelo APF MEIRELES; QUE um homem, posteriormente identificado como PÉRCIO, auxiliando VAGNA, se aproximou e perguntou se tinham colocado o nome na lista no dia anterior quando houve cadastramento para recebimento das requisições, sendo desconversado e devido ao tumulto de pessoas não foi mais questionado; QUE enquanto aguardavam a conferência do nome, outras pessoas se aproximaram, deram o nome e receberam o ticket; QUE após algum tempo, mesmo não encontrando o nome dado pelo APF MEIRELES, a Srª Vagna entregou um ticket a ele, e um “santinho” do candidato Luizinho, ainda informou para retirar o combustível no valor de 10 Litros na Rede Fórum; QUE se identificou como policial sendo dado voz de prisão em flagrante à Sra. VAGNA e ao Sr. PÉRSIO; QUE várias pessoas continuavam a chegar no local e quando indagados sobre o motivo do comparecimento respondiam que estavam ali para receber o ticket de abastecimento; [...]” (eDOC 6, p. 1 – grifo nosso)



    Declarações de Fábio Caram Meireles (segunda testemunha):



    “RESPONDEU: QUE foi acionado pelo plantão da Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis a fim de investigar notitia criminis apócrifa referente a compra de votos que estaria ocorrendo no endereço Rua Cláudio Xavier de Lima; QUE juntamente com o APF JEAN e EPF MURILO dirigiram-se ao local indicado e verificaram que se tratava, provavelmente, de comitê eleitoral do candidato a Deputado LUIZINHO MAGALHÃES; QUE diversos veículos e pessoas aglomeravam-se no local, sendo distribuídas requisições para abastecimento de combustível; QUE na entrada do comitê, foi convidado, juntamente com o APF JEAN, a adentrar na residência pelo próprio candidato que logo em seguida saiu do local; QUE dentro do comitê havia uma mulher entregando tickets, volantes e materiais de campanha a quem lá chegasse; QUE tal mulher foi posteriormente identificada como VAGNA; QUE ela trabalhava no comitê como secretária, responsável por receber as pessoas, entrevistá-las, conferir se o nome das mesmas constava em determinada lista e finalmente entregar os vales; QUE percebendo a prática delituosa realizada, identificou-se a senhora VAGNA como “Fábio Eduardo da Silva”; QUE durante a espera da conferência se o nome estava na lista, diversas pessoas receberam o ticket; QUE a despeito de o nome dado não constar em tal lista, um senhor denominado PÉRCIO ajudou a secretária VAGNA verificar a lista, perguntando se tinha posto o nome na tal lista, sendo desconversado e devido ao aglomerado de pessoas no local, não foi mais questionado; QUE passado um tempo, uma requisição foi entregue a ele juntamente com um volante do candidato Luizinho, sendo lhe informado que teria direito a 10 litros de gasolina em um Posto Forum; QUE tão logo o ticket foi repassado, o APF JEAN identificou-se como Policial Federal, sendo dada voz de prisão em flagrante aos senhores PÉRSIO e VAGNA; QUE dezenas de pessoas continuavam a adentrar no comitê dizendo que ali estavam para receber a “requisição” [...]” (eDOC 6, p. 3 – grifo nosso)



    Como se vê, as declarações prestadas em delegacia pelos dois policiais federais que efetuaram a diligência que resultou na prisão em flagrante guardam entre si quase que integral semelhança. Ambos foram uníssonos em afirmar: (i) que foram acionados pelo plantão da delegacia para apurar denúncia anônima da prática de crimes eleitorais e para lá se dirigiram; (ii) que, ao chegarem ao local da suposta prática delituosa, verificaram grande aglomeração de pessoas e veículos automotores; (iii) que foram convidados a entrar em estabelecimento onde as pessoas estavam aglomeradas em fila para receber requisições de vale-combustível supostamente em troca de voto e lá adentraram à paisana; (iv) que um dos agentes se valeu de pseudônimo para tentar obter o vale-combustível, o que, a princípio, lhe foi negado pois seu nome fictício não constava em lista para distribuição; (v) que, após determinado tempo, o referido agente recebeu seu vale-combustível a despeito de seu nome fictício não constar da lista, momento em que o outro agente deu voz de prisão a Vagna Bezerra Batista da Silva e Percio Andrei Vieira, identificados como responsáveis pela distribuição dos vales-combustível.



    Posteriormente, ambos foram novamente ouvidos acerca do flagrante em juízo, ocasião em que apresentaram novos elementos sobre a dinâmica do flagrante. Em especial, testemunharam o que segue: 



    Depoimento judicial de Jean Wallace dos Santos Gonzaga (condutor e primeira testemunha):



    “[...] às perguntas formuladas pelo MM. Juiz Eleitoral, a testemunha respondeu: “que são verdadeiros os fatos constantes da denúncia que lhe foi lida, envolvendo o depoente e seu colega Fabio Caran Meireles, que 1º de outubro de 2010, efetivamente foram acionados para averiguar a suposta corrupção eleitoral, o que fora constatado; que receberam na ocasião os vales combustíveis, embora não constassem seus nomes na citada lista de beneficiários; que não sabe informar quem era o sócio proprietário da empresa P. A Vieira Eventos; que na data mencionada, se recorda que foram presos a Sra. Vagna e o Senhor Pércio; que não se recorda se foram encaminhadas testemunhas à Delegacia; que no momento em que chegaram ao local verificou que o candidato Luizinho Magalhães estava presente, recebendo as pessoas que seriam beneficiadas com os vales; Às perguntas formuladas pelo Ministério Público, a testemunha respondeu: “que era policial federal lotado em Rondonópolis; que o candidato Luizinho Magalhães tinha um programa de televisão e que, por isso, conhecia o candidato; que estava no plantão da Delegacia quando foi acionado juntamente com o colega Fábio para averiguar a notícia de irregularidade eleitoral; que estava em uma viatura descaracterizada; que ao chegar ao Comitê, foi convidado a entrar pelas pessoas do comitê; que entrou na fila de entrega do vale para especular, quando identificou com pseudônimo e constatou que se tratava de entrega de vales combustíveis para cada uma das pessoas que constavam de uma lista; que mesmo não estando na lista, recebeu o vale; que de posse do vale, que estava caracterizado como um ingresso para um evento, deu voz de prisão e apresentou os presos à Autoridade Policial [...]” (eDOC 9, p. 1 – grifo nosso).



    Depoimento judicial de Fábio Caram Meireles (segunda testemunha):



    [...] às perguntas formuladas pela MMª Juíza respondeu: que recorda-se que o ato se deu nas últimas eleições, ou seja no ano de 2010; que o depoente juntamente com o agente GEAN e mais um colega de trabalho de nome MURILO foram acionados para verificar pelo plantão da delegacia que havia recebido uma denúncia anônima, no sentido de que em uma rua perto do shopping estaria acontecendo um possível crime eleitoral; que ato continuo os agentes foram de forma velada para o local e constataram uma grande aglomeração de pessoas na frente de uma residência que havia sido transformada em comitê eleitoral; que a residência estava com o portão aberto e vários veículos na frente; que o candidato Luizinho Magalhães convidou os agentes a entrarem no comitê o que foi feito; que salvo engano MURILO ficou na porta para verificar a questão de segurança; que assim que entraram verificaram que dezena de pessoas estavam ali dentro em uma fila, sendo que os agentes também entraram na fila; que quando chegou a vez dos agentes uma pessoa perguntou qual era o nome deles; que o depoente deu o seu primeiro nome e um sobrenome qualquer; que a pessoa verificou que o nome que o depoente deu não estava na lista e lhe disse que não iria lhe entregar o vale; que a pessoa que lhe atendeu está presente nesta sala e agora a identifica como a requerida VAGNA; que pelo fato de estarem em uma aglomeração a depoente acredita que VAGNA se perdeu um pouco no seu trabalho e veio em seu auxílio a pessoa do requerido aqui presente o senhor PERCIO; que antes de os agentes serem atendidos verificaram que as pessoas que estavam na fila e tinham o seu nome confirmado recebiam um ticket após a confirmação; que pelas conversas ao redor, todos falavam em vale combustível; que o senhor PERCIO tentou verificar na lista e não encontrou o nome dado depoente; que uma terceira pessoa também tentou verificar a lista e para verem-se livres dos agentes mesmo não encontrando os seus nomes entregaram aos dois, dois tickets; que os tickets eram a respeito de uma “festa” e não tinham relação nenhuma com combustível; que o depoente então pergunto qual seria o local para trocar os tickets e não sabe dizer se foi um dos dois requeridos que respondeu, mas ouviu naquele local que deveriam ir até o POSTO FORUM; que no momento em que recebeu os tickets o colega do depoente já entendeu que tratava-se de uma conduta delituosa e deu voz de prisão para os dois requeridos; que LUIZINHO não estava no momento em que foi dada voz de prisão e por esta razão não foi conduzido; [...] Dada a palavra ao representante do Ministério Público, às suas perguntas respondeu: [...] que in locu, no momento do flagrante o depoente conversou com algumas pessoas, que inclusive ficaram exaltadas, achando que estavam se envolvendo em problemas; que o objetivo daquelas pessoas, naquele local, estava bem claro: estavam ali para buscar a requisição; [...] Dada à palavra à defesa, [...] às suas perguntas respondeu: que não houve verbalmente o pedido de votos por parte de VAGNA ao ser entregue a requisição ao depoente [...] que LUIZINHO não estava presente quando o depoente buscou o seu nome na lista apresentada por VAGNA; [...] que o depoente não presenciou LUIZINHO pedindo votos ou entregando requisições naquele local; [...]” (eDOC 10, p. 1-3)



    Do cotejo dos quatro depoimentos, exsurge, a meu ver, a demonstração de que o flagrante em questão foi, em verdade, instigado pela atuação policial. 



    Como bem esclarecem os depoimentos prestados pelos policiais federais em juízo, em especial o testemunho do agente Fábio Caram Meireles, a realização do flagrante esteve diretamente ligada ao recebimento, pelos agentes, dos vales-combustível. 



    Apesar de afirmarem que já haviam constatado as práticas supostamente delituosas (em delegacia, o agente Jean afirmou ter entrevistado “de forma velada”, antes de entrar no recinto, algumas pessoas – em momento algum identificadas – que assim o alegaram; ao passo que o agente Fábio, também em delegacia, afirmou que ainda quando estava na fila teria percebido “a prática delituosa realizada”), foi somente no momento em que a entrega dos vales-combustível aos agentes se efetivou que o flagrante foi, enfim, realizado. No particular, é imperativo salientar que tais afirmações sobre a constatação prévia do suposto delito não foram sequer ratificadas em Juízo.



    Em juízo, ao invés, o que se confirmou foi que a prisão em flagrante se deveu à entrega dos vales-combustíveis aos agentes policiais. 



    A esse respeito, o agente Jean Wallace dos Santos Gonzaga, que já havia dito em delegacia que somente “se identificou como policial sendo dado voz de prisão em flagrante à Sra. VAGNA e ao Sr. PÉRSIO” após o momento em que “a Srª Vagna entregou um ticket a ele” (eDOC 6, p. 1), ratificou em seu testemunho judicial“que de posse do vale, que estava caracterizado como um ingresso para um evento, deu voz de prisão” (eDOC 9, p. 1 – grifo nosso). 



    De igual modo, o agente Fábio Caram Meireles, que o acompanhava, já houvera afirmado em delegacia que “tão logo o ticket foi repassado, o APF JEAN identificou-se como Policial Federal, sendo dada voz de prisão em flagrante aos senhores PÉRSIO E VAGNA” (eDOC 6, p. 3) e confirmou em juízo, com riqueza de detalhes, “que no momento em que recebeu os tickets o colega do depoente já entendeu que tratava-se de uma conduta delituosa e deu voz de prisão para os dois requeridos” (eDOC 10, p. 2 – grifo nosso).



    Como relembra Alexandre Morais da Rosa, tão logo verificada pelo agente policial eventual conduta delituosa, impõe-se a realização do flagrante de forma imediata: “a regra é a de que caso verificada a ocorrência de situação de flagrante, é dever dos agentes públicos a efetivação da prisão”. Somente em situações excepcionais, em que o benefício à investigação policial seja inequívoco, admite-se a realização do chamado flagrante postergado, diferido ou prorrogado, desde que haja “Inquérito Policial instaurado e devidamente justificado, com a comunicação do evento” (ROSA, Alexandre Morais da. Guia do processo penal estratégico: de acordo com a teoria dos jogos e MCDA-C. Florianópolis: Emais, 2021. p. 571). 



    É o que ocorre, por exemplo, nos casos de ação controlada ou infiltração de agentes – que, como dito acima, pressupõem comunicação e autorização judicial. 



    No caso concreto, todavia, em que sequer é descrita a prática de flagrante postergado, a conclusão que se impõe é que a situação de flagrante apenas restou caracterizada, na visão dos agentes policiais, no momento em que lhes foram entregues os vales-combustível, exatamente como testemunhou em juízo o agente Fábio Caram Meireles (eDOC 10, p. 2). 



    Ocorre, contudo, que a entrega dos vales-combustível aos policiais federais foi induzida por eles próprios. 



    Desde as declarações dadas em delegacia, ambos os agentes são uníssonos em afirmar que, quando chegaram à ponta da fila de entrega dos vales-combustível, a requerida Vagna, em um primeiro momento, se recusou a entregar a requisição aos agentes, pois o nome dado por um deles não estava na lista de distribuição – o que foi posteriormente corroborado em juízo. 



    Foi somente após a insistência dos agentes que a requerida Vagna, auxiliada pelo requerido Pércio, entregou aos policiais os vales-combustível, momento em que o agente Jean Wallace entendeu caracterizada a situação de flagrante e deu voz de prisão. 



    O testemunho em juízo do agente Fábio Caram Meireles, em especial, é eloquente no sentido de que os vales-combustível só foram entregues aos agentes após reiterada insistência. A esse respeito, testemunhou: 



    “que quando chegou a vez dos agentes uma pessoa perguntou qual era o nome deles; que o depoente deu o seu primeiro nome e um sobrenome qualquer; que a pessoa verificou que o nome que o depoente deu não estava na lista e lhe disse que não iria lhe entregar o vale; que a pessoa que lhe atendeu está presente nesta sala e agora a identifica como a requerida VAGNA; que pelo fato de estarem em uma aglomeração a depoente acredita que VAGNA se perdeu um pouco no seu trabalho e veio em seu auxílio a pessoa do requerido aqui presente o senhor PERCIO; que antes de os agentes serem atendidos verificaram que as pessoas que estavam na fila e tinham o seu nome confirmado recebiam um ticket após a confirmação; que pelas conversas ao redor, todos falavam em vale combustível; que o senhor PERCIO tentou verificar na lista e não encontrou o nome dado depoente; que uma terceira pessoa também tentou verificar a lista e para verem-se livres dos agentes mesmo não encontrando os seus nomes entregaram aos dois, dois tickets; ” (eDOC 10, p. 1-2)



    Como se vê, a entrega dos vales-combustí